Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL 5.195/13. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI 5.125/13. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N.° 37 DO STF.

1. Nos termos do art. 20, da Lei Distrital 5.195/13, apenas os servidores públicos integrantes de determinadas carreiras, desde que pertencentes às especialidades descritas no anexo I, passariam a ser remunerados conforme a tabela de vencimentos básicos constantes nos anexos III e IV.

2. Em respeito ao princípio da legalidade, ao qual a administração pública está vinculada, o servidor público não faz jus ao enquadramento salarial da nova carreira criada pela Lei Distrital 5.195/13, quando não preencher todos os requisitos exigidos pela legislação em comento.

3. A Lei 5.195/13 concedeu reajuste remuneratório apenas a algumas especialidades integrantes da carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal, excluindo outras, como a de analista de sistemas, não é função do Poder Judiciário equiparar remunerações entre as especialidades e conceder aumento a servidores, ainda que o faça ancorado em princípios como isonomia, impessoalidade, moralidade ou eficiência.

4. A matéria encontra óbices na Constituição Federal (art. 37, X e XIII) e no teor da súmula 339, convertida na súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”.

5. Recurso conhecido e desprovido.